Tribunal: TJMT
Processo: 1003479-68.2023.8.11.0010
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003479-68.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Equivalência salarial]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DAIANE REGINA DE MOURA - CPF: 036.106.391-13 (RECORRENTE), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1003479-68.2023.8.11.0010.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
DAIANE REGINA DE MOURA.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE JACIARA.

Data de Julgamento:
10 a 13/2/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA LEI MUNICIPAL No 1.708/2016. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito. A reclamante sustenta que a Administração Municipal deixou de cumprir a Lei no 1.708/2016, a qual estabelecia reajustes salariais escalonados para profissionais da educação básica. Requer o pagamento das diferenças salariais retroativas ao período de 2018 a 2023, além da atualização monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a reclamante tem direito ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do não cumprimento dos reajustes previstos no inciso IV do artigo 2o da Lei Municipal no 1.708/2016, durante o período em que esteve vigente até sua revogação pela Lei no 2.175/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal no 1.708/2016 estabeleceu expressamente os coeficientes salariais para os servidores da educação básica, impondo à Administração Pública a obrigação de efetuar os reajustes nos percentuais de 35% em 2017 e 2018 e 30% em 2019.

A ausência de pagamento dos reajustes previstos na norma configura omissão administrativa, não podendo a Administração eximir-se de cumprir obrigação legalmente estabelecida, sobretudo quando reconhecido o direito ao enquadramento funcional.

O princípio da irredutibilidade de vencimentos impede que a revogação da Lei no 1.708/2016 pela Lei no 2.175/2023 prejudique os direitos já adquiridos pelos servidores durante sua vigência, garantindo a retroatividade dos efeitos financeiros.

O ônus da prova de eventual pagamento ou incorporação remuneratória dos percentuais previstos na Lei no 1.708/2016 recai sobre a Administração, nos termos do artigo 373, II, do CPC, não se desincumbindo desse encargo nos autos.

A correção monetária deve observar o IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela, e os juros moratórios devem seguir o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando passa a incidir a taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A revogação de norma que concedia reajustes salariais não impede o reconhecimento de diferenças remuneratórias devidas durante sua vigência, em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

O não pagamento de valores previstos em lei configura omissão administrativa, ensejando a obrigação de quitação das diferenças salariais de forma retroativa.

O reconhecimento do enquadramento funcional pelo ente público dispensa requerimento administrativo para que sejam devidos os valores correspondentes aos reajustes previstos em lei.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei Municipal no 1.708/2016, art. 2o, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 00184143820158110002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 6/10/2020; TJ-MT, Recurso Inominado no 1003482-23.2023.8.11.0010, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 23/9/2024; TJ-MT, Recurso Inominado no
1003481-38.2023.8.11.0010, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 9/9/2024; TJ-MT, Recurso Inominado no 1003496-07.2023.8.11.0010, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 29/7/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando à reforma da decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito (id. 258665668).

Em suas razões recursais, a reclamante alega que a Administração foi inerte no cumprimento da Lei Municipal no 1.708/2016, que alterou os coeficientes salariais das classes do serviço público educacional.

Aduz que, segundo a mencionada norma, os aumentos salariais deveriam ocorrer ao longo de três anos: 35% em 2017 e 2018 e 30% em 2019.

Argumenta que, apesar do correto enquadramento nos termos da lei, o correspondente aumento salarial não foi concedido, resultando em defasagem remuneratória.

Sustenta que a revogação da Lei no 1.708/2016 pela Lei no 2.175/2023 não impede o reconhecimento dos direitos adquiridos durante sua vigência, nos termos do princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a aplicabilidade da Lei Municipal no 1.708/2016 durante o período em que esteve vigente, até sua revogação pela Lei no 2.175/2023. Solicita, ainda, que se reconheça a obrigação do município de realizar os enquadramentos e os acréscimos salariais de 35% em 2017, 35% em 2018 e 30% em 2019, conforme o § 3o, inciso IV, do artigo 2o da referida lei. Requer, também, a condenação do município ao pagamento dos valores mensais retroativos, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

O reclamado apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pelo não provimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença recorrida (id. 258665674).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O cerne da questão consiste em determinar se a reclamante tem direito ao pagamento retroativo das diferenças salariais entre o montante que o ente municipal deveria pagar, considerando os acréscimos estabelecidos no inciso IV do artigo 2° da Lei no 1.708/2016, e o valor efetivamente recebido no período de 2018 a 2023.

Segundo a inicial, a reclamante relata que a Lei Municipal no 1.708/2016 reformulou a carreira dos profissionais da educação básica do município, alterando os coeficientes salariais e acrescentando uma nova classe para determinados cargos. A norma estipulou aumentos de 35% em 2017 e 2018, e 30% em 2019.

Contudo, alega que a Administração Pública não efetuou esses pagamentos e, por isso, entende que são devidos os valores retroativos a partir de 2018.

Nos termos da Lei Municipal no 1.708/2016, que alterou os coeficientes das classes do serviço público educacional do município, tem-se a seguinte previsão:

Art. 2o
Altera os coeficientes das classes (linha horizontal) das tabelas de vencimentos, previstas no Anexo IV do cargo de Apoio Administrativo Educacional, bem como altera os coeficientes e acrescenta a Classe D para os cargos em extinção de Assistente da Educação e Bibliotecário, previstos na Lei Municipal no 1.211/2009, assim como para os cargos de Técnico Administrativo Educacional e Auxiliar em Desenvolvimento Infantil do Município de Jaciara-MT.

§ 1o
Os coeficientes para os cargos mencionados passam a ser:

I - Classe B: de 1,20 para 1,50;

I - Classe C: de 1,40 para 1,70;

III - Acrescenta-se a Classe D com coeficiente 2,00.

(...)

IV - As alterações previstas no artigo segundo efetivar-se-ão em três anos, nos seguintes termos:

a) Janeiro de 2017 - 35%;

b) Janeiro de 2018 - 35%;

c) Janeiro de 2019 - 30%.

Ao analisar os autos, verifica-se que a referida lei reconhece expressamente os valores devidos aos servidores em suas respectivas classes. Assim, uma vez que a Administração Pública reconheceu o direito à progressão, é devido o enquadramento e o pagamento do subsídio correspondente à classe, inclusive as verbas retroativas, independentemente de requerimento administrativo.

Dessa forma, constata-se que o reclamado, embora tenha procedido ao enquadramento da demandante, deixou de efetuar o pagamento correspondente. Além disso, o memorando constante no ID 2258665653 não detalha a eventual incorporação remuneratória dos percentuais estabelecidos na Lei Municipal no 1.708/2016 nos anos de 2018 e seguintes.

Ressalte-se que, embora tenha havido um acordo entre a Prefeitura e o Sindicato, que resultou na edição da Lei Municipal no 2.175/2023, essa norma não invalida o direito adquirido da servidora, pois, enquanto vigorava a legislação anterior, a reclamante não recebeu os aumentos nela previstos.

Diante da ausência de alteração no valor do subsídio da reclamante após 2018, não se pode negar o direito ao recebimento da diferença salarial decorrente da progressão funcional, que foi indevidamente suprimida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE -
ENQUADRAMENTO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO - EFEITOS RETROATIVOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO CONCERNENTE A TODO O PERÍODO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES
- OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 do STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afasta-se a necessidade de requerimento administrativo para o reenquadramento do servidor quando há nos autos documento demonstrando que o ente municipal analisou a sua vida funcional e procedeu à adequação dentro dos parâmetros de enquadramento e subsídios e ainda determinou efeitos financeiros retroativos. 2.
É devido o pagamento das diferenças remuneratórias de valores retroativos referentes ao reconhecimento do ato de enquadramento na carreira do servidor pelo ente público municipal, e que por ele não foi adimplido, tão pouco comprovado o efetivo pagamento
. 3. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer quando da liquidação do julgado. 4. A atualização monetária e juros de mora de valores devidos pela Fazenda Pública devem observar a tese firmada no Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos e ser fixados em liquidação de sentença.
(TJ-MT 00184143820158110002 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2020) (grifei).

De igual forma,
é o entendimento desta 1a Turma Recursal
:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
LEI MUNICIPAL No 1.708/2016 QUE ALTEROU OS COEFICIENTES DAS CLASSES DO SERVIÇO PÚBLICO EDUCACIONAL DA MUNICIPALIDADE – RECLAMADO QUE NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373, II, CPC – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME A E.C. No 113/2021 – sentença reformada
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1003482-23.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE JACIARA
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. APOIO ADMINISTRATIVO.
LEI MUNICIPAL N.o 1.708/2016 QUE ALTEROU OS COEFICIENTES DAS CLASSES DO SERVIÇO PÚBLICO EDUCACIONAL DA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO. ART. 373, II, CPC. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Lei Municipal 1.708/2016, ao reconhecer os valores devidos aos servidores em suas respectivas classes, impõe à Administração Pública a obrigatoriedade de efetivar o enquadramento dos servidores, bem como o pagamento dos subsídios correspondentes às classes e coeficientes definidos na legislação, inclusive quanto às verbas retroativas. 2- Este direito à progressão e às vantagens financeiras correspondentes não depende de qualquer requerimento administrativo, uma vez que a lei já estabelece tais direitos de forma clara e inquestionável. 3- Havendo o reconhecimento do direito pela própria Administração, é seu dever proceder à devida implementação das progressões e ao pagamento das verbas devidas, sob pena de infringir os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.
(N.U 1003481-38.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL –
LEI MUNICIPAL N.o 1.708/2016 QUE ALTEROU OS COEFICIENTES DAS CLASSES DO SERVIÇO PÚBLICO EDUCACIONAL DA MUNICIPALIDADE – RECLAMADO QUE NÃO SE DESVENCILHOU DO ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373, II, CPC – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – EFEITOS RETROATIVOS – SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Lei Municipal Ordinária n.o 1.708/2016 reconheceu os valores devidos aos servidores em suas respectivas classes. Assim, se a Administração Pública reconhece o direito à progressão, é devido o enquadramento e o subsídio da classe, com os coeficientes definidos em lei, inclusive no que tange às verbas retroativas, independente de requerimento administrativo.
(N.U 1003496-07.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024) (grifei).

Ressalta-se, por fim, que não há nos autos qualquer indício de que os valores tenham sido incorporados à remuneração da servidora, sendo ônus da Administração Pública demonstrar tal fato, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Diante disso, impõe-se a procedência do pedido inicial.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o reclamado ao pagamento das diferenças salariais devidas entre os anos de 2018 a 2023, nos termos do artigo 2°, inciso IV, da Lei no 1.708/2016.

Os valores deverão ser atualizados com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, contados a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então passará a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento,
respeitando-se o prazo
prescricional de 05 (cinco) anos
e observado o
limite de alçada
de 60 (sessenta) salários mínimos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025